Tribunal: TJES
Processo: 5002390-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002390-48.2026.8.08.0000

APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÂNSITO, AMEAÇA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRÉVIO INFORME POLICIAL E FUGA EM ALTA VELOCIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E RESISTÊNCIA ATIVA À ATUAÇÃO ESTATAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

A elementar da “fundada suspeita”, apta a legitimar a abordagem policial e a busca veicular, restou plenamente configurada pelas circunstâncias fáticas antecedentes e contemporâneas à diligência, notadamente pelo informe via rede policial acerca de veículo com as mesmas características ocupado por indivíduos armados, somado à desabalada fuga em alta velocidade empreendida pelos agentes ao avistarem a viatura. Inexistência de nulidade na obtenção da prova.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não se apoiando em gravidade abstrata, mas na periculosidade concreta do paciente. No caso, a reprovabilidade da conduta é acentuada pelo fato de o paciente ter ofendido os agentes de segurança, proferido ameaças e oferecido resistência ativa, exigindo o emprego de força física e de dispositivo de incapacitação elétrica (taser) para sua contenção.

O contexto probatório demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada para a garantia da ordem pública, dada a beligerância e a refratariedade do paciente à atuação estatal.

Inviável a aplicação do art. 580 do CPP para estender ao paciente a liberdade provisória concedida ao corréu em outro
writ
. exige identidade fático-processual absoluta para a extensão de efeitos. A resistência à prisão e os desacatos proferidos exclusivamente pelo paciente constituem circunstâncias de caráter eminentemente pessoal e subjetivo, obstando a comunicabilidade do benefício.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002390-48.2026.8.08.0000

APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos nº 5001879-57.2026.8.08.0030.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da diligência policial que culminou na prisão, sob a argumentação de ausência de fundada suspeita para a abordagem e busca veicular. Aduz também a carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer, precipuamente, a extensão dos efeitos da decisão liminar exarada no Habeas Corpus nº 5002356-73.2026.8.08.0000, que concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas ao corréu Bruno dos Santos Thomaz, invocando a regra do art. 580 do CPP e o princípio da homogeneidade.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria, sob a fundamentação de que não há identidade fático-processual absoluta que autorize a extensão do benefício, visto que a conduta do paciente caracterizou-se por resistência ativa e desacato, denotando circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal e de maior reprovabilidade.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe.

Ouvida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem.

DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, a irresignação não merece acolhida.

DO MÉRITO

De início, nota-se que a materialidade delitiva e os robustos indícios de autoria emergem de forma inconteste do acervo documental, com especial relevo para o Auto de Prisão em Flagrante e as narrativas colacionadas no Boletim Unificado nº 60468104, de onde se extrai que o paciente, flagrado na condição de passageiro, encontrava-se em veículo automotor que se evadiu do controle policial em alta velocidade, culminando, após a devida interceptação, na apreensão de 10 (dez) munições intactas de calibre 9mm e material entorpecente, todos situados no console central com plena disponibilidade aos ocupantes.

Por conseguinte, não prospera a tese defensiva tendente a inquinar de nulidade a abordagem policial, uma vez que a garantia constitucional da inviolabilidade cede passo à atuação coercitiva estatal frente à elementar da “fundada suspeita”, aqui materializada de modo inequívoco não só pelo prévio informe policial sobre automóvel de mesma fisionomia tripulado por indivíduos armados, mas também, de maneira autônoma, pelo acentuado comportamento evasivo dos agentes que empreenderam desabalada fuga, evidenciando que a ação policial pautou-se na estrita legalidade.

Nesse descortino, no que pertine ao aventado constrangimento ilegal por ausência dos preceitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção do cárcere revela-se imprescindível, haja vista que o
periculum libertatis
não decorre de formulações abstratas, mas da acentuada gravidade concreta evidenciada no decurso da diligência.

Com efeito, o paciente demonstrou comportamento flagrantemente agressiva, ofendendo os agentes do Estado e obstando ativamente a ação policial, condutas que não apenas demandaram a mobilização de técnicas de defesa pessoal e uso de instrumento de incapacitação elétrica
(taser)
, mas também sinalizam inconteste periculosidade, inviabilizando, por sua flagrante insuficiência cautelar, a aplicação isolada das medidas delineadas no art. 319 do diploma adjetivo penal.

Sob essa mesma premissa técnica, repele-se a postulação de extensão dos efeitos da liminar deferida ao corréu Bruno dos Santos Thomaz, na exigência de identidade fático-processual e homogeneidade de circunstâncias para a atração do art. 580 do CPP.

No caso em tela, a postura hostil, resistente e injuriosa adotada singularmente pelo paciente perfaz elementar subjetiva gravosa de caráter eminentemente pessoal, originando tipificações criminais autônomas — resistência e desacato — que impossibilitam a comunicabilidade do benefício deferido ao corréu.

Ante exposto, ausente patente constrangimento ilegal a ser remediado, conheço do Habeas Corpus para
DENEGAR
a ordem, chancelando a higidez do decreto preventivo exarado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.